Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716937-90.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO D E S P A C H O Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença relativos à: (1) exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil); (2) e quanto a ausência de previsão contratual para remuneração por honorários advocatícios. Manifeste-se, ainda, sobre a alegação de litigância de má-fé formulada em contrarrazões (ID n. 16487360). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator